Tribunal: TJBA
Processo: 8004274-95.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004274-95.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ANDREA SANTOS DA PAZ

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que a condenou a efetuar a ligação de água potável em imóvel da autora e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se a concessionária possui legitimidade passiva e se o juízo é competente; (ii) definir se a EMBASA poderia eximir-se do fornecimento de água em razão de suposta ausência de infraestrutura municipal; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público de abastecimento de água tem o dever de assegurar a prestação adequada, contínua e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 175 da CF.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois a concessionária, e não o Município, responde pela universalização do serviço.

5. O fornecimento de água constitui direito fundamental vinculado à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, não podendo ser condicionado a regularização fundiária ou questões urbanísticas.

6. A recusa injustificada em efetuar a ligação caracteriza falha na prestação do serviço, configurando dano moral
in re ipsa.

7. O valor de R$ 10.000,00 é proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público de abastecimento de água responde pela universalização e continuidade do fornecimento, não podendo invocar ausência de infraestrutura municipal ou irregularidade fundiária para eximir-se de sua obrigação. 2. A privação injustificada de acesso à água potável configura dano moral
in re ipsa
, cabendo indenização ao usuário prejudicado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 175; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 11.445/2007, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-BA, Apelação nº 8021501-50.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 20/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004274-95.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ANDREA SANTOS DA PAZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.